Tribunal: TJMT
Processo: 1016865-64.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016865-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), ADILES DOS REIS DA SILVA - CPF: 917.997.161-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO SANTOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 895.668.151-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– SAÚDE PÚBLICA –
TUTELA DE URGÊNCIA

–
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
–
AFASTAD
A
–

FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA

–
DESARRAZ
OA
DA
–
MEDIDA MENOS ONEROSA
–

RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii
) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv
) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (STJ -
AgInt
no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7).

2.
Depreendo por desarrazoada a fixação de multa diária para o cumprimento de decisão judicial no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, principalmente quando ponderado que o erário público a ser penalizado é o mesmo responsável pela manutenção da rede pública de saúde em âmbito estadual, do qual dependem inúmeros cidadãos.

3.

É dever do Juízo utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes.

4.
Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé, que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº. 1001258-24.2024.8.11.0028, concedeu parcialmente a tutela de urgência, fixando multa diária em caso de descumprimento da obrigação, nos seguintes termos:

“Assim, com amparo no artigo 300 CPC e na forma do artigo 497 CPC, DEFIRO a Tutela de Urgência DETERMINANDO que o(s) Requerido(s) realize(m) a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI (conforme id. 158936965), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, para hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, sob pena do pagamento de multa diária”.

Preliminarmente, sustenta a incompetência do Juízo prolator, em razão do valor atribuído à causa, qual seja, R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita a impertinência de multa diária ao ente público em caso de descumprimento, sendo o bloqueio judicial a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor.

Alega que, para a parte Autora, o direito processual deve lhe garantir a satisfação do seu direito, inclusive a atividade satisfativa, no menor prazo razoável possível (CPC, art. 4º); e que a insistência em multas quando a Secretaria de Estado de Saúde (SES) não dispõe do serviço ou produto necessário apenas adiará a satisfação de seu direito.

Sustenta que, como o objetivo da multa jamais foi o de indenizar ou substituir o cumprimento da obrigação em si, deve-se sempre ter em mente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade dentro do contexto no qual inserida a multa cominatória.

Insurge-se, de igual modo, contra a fixação do prazo para cumprimento da medida. Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformá-la.

Deferido
, em parte,
o efeito suspensivo (Id.
221485164
).

A Agravada apresentou contrarrazões em (Id.

224099190
), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem pre
liminares
arguidas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
p
elo

desprovimento
do presente
r
ecurso

(
I
d.
230441661
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
I
d.
221311171
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé, que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº. 1001258-24.2024.8.11.0028, concedeu parcialmente a tutela de urgência, fixando multa diária em caso de descumprimento da obrigação, nos seguintes termos:

“Assim, com amparo no artigo 300 CPC e na forma do artigo 497 CPC, DEFIRO a Tutela de Urgência DETERMINANDO que o(s) Requerido(s) realize(m) a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI (conforme id. 158936965), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, para hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, sob pena do pagamento de multa diária”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento, de modo que passo a pontuar.

Primeiramente, passo à análise da preliminar arguida.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Sustentou o Estado de Mato Grosso a incompetência do Juízo prolator, po
ntuando que o Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência absoluta para as causas cíveis de interesse do Estado com valor de até 60 (sessenta) salários-mínimos (Lei 12.153/2009, art. 2º, § 4º).

Não obstante, em atenção aos autos, verifico que o valo
r da causa
, até o presente momento,
é de R$
62.700,00
(
sessenta e dois mil e setecentos reais
), o que, por si só, já transpassa a alçada dos Juiz
ados Especiais.

Ainda assim, trata-se de parte idosa, residente no Município de
Poconé.
Nos termo
s do Incidente de Assunção de Competência nº 10/STJ, são absolutas as competências:

“i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii
) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii
) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv
) nas hipóteses do item (
iii
), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Enunciado n. 13:

Não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados”.

An
te o exposto, afasto a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii
) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv
) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (STJ -
AgInt
no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7).

Assim, é dever do Juízo utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes.

Diante de tal quadro, destaco que não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde,
é certo que tal providência deve se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste contexto, não se ignora: 1º) a existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento imediato; 2º) a existência de prioridades absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3º) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros enfermos.

Assim, depreendo por desarrazoada a fixação de multa diária para o cumprimento de decisão judicial no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, principalmente quando ponderado que o erário público a ser penalizado é o mesmo responsável pela manutenção da rede pública de saúde em âmbito estadual, do qual dependem inúmeros cidadãos.

Mostra-se, pois, contraproducente a aplicação de multa pecuniária quando este recurso pode ser diretamente destinado ao bloqueio judicial para a entrega jurisdicionada do procedimento de saúde à parte Autora.

É este o entendimento deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – EXAME – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – POSSIBILIDADE- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda. 2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 3. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
4. A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia, mostra-se necessária sua substituição pela penhora “on-line”, por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o menos gravoso aos cofres públicos
(N.U 1000736-32.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) [
g.n
].

No mesmo sentido, subsiste o posicionamento consolidado nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

ENUNCIADO Nº 74: Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como
ultima

ratio
.

Nada obstante, em que pese o Agravante tenha pleiteado a suspensão de toda a decisão recorrida, entendo que apenas o parágrafo condizente à aplicação de multa por descumprimento deve ser retido, mesmo porque não pode a parte Autora quedar-se desassistida, sem decisão judicial que ampare seu direito à saúde e a dispensação de aparelho auditivo que se adeque às suas necessidades clínicas.

Presentes, então, a probabilidade do direito (
arts
. 4º e 829, § 2º, do CPC; precedentes do TJMT e da Turma Recursal de Mato Grosso; enunciado 74 - Jornadas de Saúde do CNJ) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (dado que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação ao ente público foi de vinte e quatro horas, sob pena de fixação de multa
)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de a
gravo de instrumento
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
em parte
,

apenas para desconstituir a multa diária
(astreintes)
fixada em sede da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024